Tribunal: TJSP
Processo: 1030457-39.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação - Consumidor - Empresa fornecedora de gás residencial - Prestadora de serviços contratada pela primeira e que causa dano no imóvel - Reconhecimento da responsabilidade - Relação de Consumo – Dano moral- Mantido o valor de R$ 10.000,00 – Divisão da quantia para os dois autores - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030457-39.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, são apelados JOAO ALBERTO
GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCELO LUIZ GALDINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1030457-39.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 47287 2/5
VOTO No 47.287
APELAÇÃO CÍVEL no 1030457-39.2016.8.26.0001
No 1a Instância: 1030457-39.2016.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
APELADOS: JOAO ALBERTO GALDINO E MARCELO LUIZ GALDINO
INTERESSADO: RDD OLIVEIRA HIDRÁULICA - ME
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Consumidor - Empresa fornecedora de gás
residencial - Prestadora de serviços contratada pela primeira e
que
causa
dano
no
imóvel -
Reconhecimento
da
responsabilidade - Relação de Consumo – Dano moral-
Mantido o valor de R$ 10.000,00 – Divisão da quantia para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1030457-39.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 47287 3/5
dois autores - Apelo provido em parte.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação movida por João Alberto
Galdino e Marcelo Luiz Galdino foi julgada procedente e condenou-se a Companhia de
Gás de São Paulo Comgás a pagar a título de indenização, a quantia de R$ 3.309,90 a
título de dano material e R$ 10.000,00 por dano moral.
Inconformada, a ré apela argumentando não ter praticado ato ilícito, pois
as obras não foram efetuadas por ela, mas por terceiro prestador de serviço. Entende, de
outro modo, que devem ser alteradas as quantias impostas.
Por estes fundamentos, pede o provimento do apelo.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação de
contrarrazão.
Este é o relatório.
O documento de fls. 40 indica que os autores contrataram com a
requerida, Comgás, o fornecimento de gás na residência. Efetuou-se estudo para a
instalação e a outra requerida, RDD Oliveira Hidráulica ME, que presta serviço à
primeira, ao realizar o serviço, fê-lo de modo errado e causou sérios prejuízos aos
autores. Provocaram curto circuito e abandonaram o local.
Pretende a primeira requerida ver-se livre da obrigação de indenizar,
argumentando que não poderia responder por ato de terceiros.
Contudo, é necessário ponderar algumas questões que, ao meu juízo,
indicam a improcedência do pretendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1030457-39.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 47287 4/5
Desde logo, fica ressaltado haver relação de consumo. Com efeito,
impossível não admitir que o fato é regido pelo Código do Consumidor.
Estabelecida esta premissa, a conclusão lógica é o reconhecimento da
responsabilidade da Comgás.
A corré presta serviços para ela. Não foram os autores as pessoas que
contrataram os serviços. Além do que, a instalação faz parte do serviço contratado,
estando desta, assim, a Comgás ligada de maneira concreta com os fatos.
Existe interesse desta requerida na prestação do serviço, uma vez, que é
ele essencial para o fornecimento de gás. Esta ação acha-se ligada de maneira bastante
concreta ao pacto firmado pelos autores com a ré.
Por assim entender é que reconheço a responsabilidade da empresa
fornecedora de gás, obviamente de forma solidária, com aquela que contratou e efetuou
o serviço errado.
O valor do dano material é correto.
Quanto ao dano moral, o valor permanece inalterado. Contudo, esta
condenação deverá ser repartida entre os autores, ficando, para cada um, a importância
de R$ 5.000, 00.
No mais, é mantida a sentença.
As custas e despesas processuais correm por conta da requerida.
Considerando que os autores decaíram em parte mínima, a ré arca com os honorários de
Advogado que ficam mantidos no patamar da sentença.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1030457-39.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 47287 5/5
ALMEIDA SAMPAIO
Relator